Tribunal: TJBA
Processo: 8023017-06.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023017-06.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: TEOGENES HENRIQUE DA CRUZ DAMASCENA e outros Advogado(s): JAIRO DAS VIRGENS DO NASCIMENTO JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM PRÉVIA E ATUAL INTIMAÇÃO DO APENADO PARA DAR INÍCIO À EXECUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DA RESOLUÇÃO Nº 417/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PACIENTE QUE, ATENDENDO À DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, COMPARECEU EM CARTÓRIO EM 26/06/2025, INFORMANDO SEU ENDEREÇO, TELEFONE E LOCAL DE TRABALHO. APÓS RESPOSTA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ACERCA DO PROVISIONAMENTO DE VAGA DESTINADA AO PACIENTE, FOI EXPEDIDO O MANDADO DE PRISÃO SEM NOVA INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA DAR INÍCIO À EXECUÇÃO DA PENA, MESMO APÓS O TRANSCURSO DE CERCA DE 08 MESES DESDE O SEU COMPARECIMENTO EM JUÍZO. SUSPENSÃO DE CPF E CNH. MEDIDA ATÍPICA E DESPROPORCIONAL. OFENSA AO ESCOPO RESSOCIALIZADOR DA PENA E AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL LÍCITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, contra decisão do Juízo da Execução que determinou a expedição de mandado de prisão definitiva e a suspensão de seu CPF e CNH sem a sua prévia intimação para dar início ao cumprimento da pena, a despeito de o apenado ter comparecido aos autos para atualizar seu endereço e comprovar vínculo empregatício formal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se é legal a expedição de mandado de prisão definitiva para apenado no regime semiaberto sem a sua prévia intimação para apresentação voluntária; e (ii) estabelecer se a suspensão do CPF e da CNH constitui medida adequada e proporcional no contexto do início da execução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor de condenado ao regime semiaberto, sem a prévia intimação para apresentação voluntária, contraria a sistemática introduzida pelo art. 23 da Resolução nº 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, nos casos de condenação aos regimes aberto ou semiaberto, a expedição de mandado de prisão deve ser precedida de intimação do apenado, mitigando-se a regra do art. 105 da Lei de Execução Penal. 5. A suspensão do CPF e da CNH do paciente carece de amparo legal no âmbito da execução da pena e revela-se desproporcional, por consistir em providência atípica que atinge diretamente o exercício de direitos civis básicos e o desempenho de atividade laboral lícita, comprometendo a subsistência do apenado e o escopo ressocializador da pena. 6. O paciente não se furta à aplicação da lei penal, tendo comparecido em Juízo e mantido seus dados atualizados, o que torna a imposição de prisão imediata e a suspensão de documentos essenciais medidas desarrazoadas e ilegais. 7. O não atendimento do paciente à intimação regular para dar início à execução da pena autoriza a imediata expedição do respectivo mandado de prisão pelo Juízo das Execuções, consoante a legislação de regência, resguardando-se a efetividade da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas corpus concedido. Tese de julgamento: 1. A expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena no regime semiaberto ou aberto exige a prévia intimação do apenado, nos termos do art. 23 da Resolução nº 417/2021 do CNJ. 2. A suspensão de documentos civis essenciais, como CPF e CNH, no âmbito da execução penal, configura medida desproporcional que atenta contra a ressocialização do apenado. 3. O não atendimento do apenado à intimação para dar início à execução da pena autoriza a imediata expedição de mandado de prisão. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; LEP, art. 105; Resolução nº 417/2021 do CNJ, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 890.182/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8023017-06.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Simões Filho/BA, tendo como impetrante o bel. Jairo das Virgens do Nascimento Junior e como paciente, TEOGENES HENRIQUE DA CRUZ DAMASCENA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem, confirmando a liminar, para determinar ao juízo impetrado que proceda à prévia intimação do paciente para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do voto. Salvador, .